Tribunal: TJDFT
Processo: 0708836-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708836-53.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARCO TULIO DOS SANTOS RECORRIDOS: MAPFRE VIDA S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., ALLIANZ SEGUROS S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SEGURO. MILITAR. INVALIDEZ FUNCIONAL. VIDA DEPENDENTE. INOCORRÊNCIA. I – O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia para corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. Verificando-se que o laudo pericial cumpriu com o seu objetivo, agiu com acerto a magistrada ao indeferir a produção de segunda perícia, não havendo de se cogitar, portanto, de cerceamento de defesa na espécie. II – A invalidez funcional permanente total decorrente de doença, diferentemente da invalidez laborativa permanente total por doença, é devida às hipóteses restritas em que o segurado perde a existência independente. III – Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos artigos 758, 765, 776, e 779, todos do Código Civil, 46, 47, e 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, alegando que não teve conhecimento das restrições da cobertura, e mesmo que tivesse, seriam abusivas, porque manifestamente desproporcionais. Sustenta, ainda, ter direito a integralidade da indenização securitária, em razão da invalidez permanente por doença. Requer o benefício da gratuidade de justiça. A Brasileg Compahia de Seguros S/A requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/MS 16.644-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 758, 765, 776, e 779, todos do Código Civil, 46, 47, e 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois a turma julgadora, ao apreciar as questões, concluiu que o recorrente tinha conhecimento das condições contratuais e que as cláusulas do contrato não são ilegais nem abusivas. Decidiu, ainda, que o recorrente não tem direito a indenização postulada, pois “verifica-se do laudo que não é possível falar de invalidez decorrente da doença apresentada pelo autor, que infartou em 2007, voltou às atividades laborais do Exército após um ano do infarto, permaneceu por oito anos exercendo suas funções apenas com restrições de atividades físicas e não houve alteração em seus sintomas durante esse período. Portanto não é possível falar em invalidez permanente, seja total, seja parcial” (ID 11674662-Pág. 10). Assim, rever tais assertivas encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, determino que as publicações da Brasileg Companhia de Seguros S/A, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/MS 16.644-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003